Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DIRIGIDOS CONTRA O ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E JULGOU IMEDIATAMENTE A LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. maturidade da situação processual a autorizar o pronto julgamento do mérito. defeitos intrínsecos inexistentes na decisão colegiada. recurso improvido.

I. Embargos declaratórios opostos pela COPART DO BRASIL, sob a alegação de omissões, contradições e obscuridades na decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) desconsideraram e nada falaram sobre a argumentação apresentada em seu recurso, de que a Autora é frequentadora assídua desde 2018, contendo outras 07 (sete) arrematações que sequer foram impugnadas, ainda, em especial, não consideraram que a argumentação inicial da Embargada era que desconhecia o site de arrematação, todavia, quando a Embargante apresentou o conjunto probatório, a Embargada modificou a narrativa alegando que seu cadastro havia sido utilizado de forma indevida para arrematações dos lotes no 524, 511 e 470; (b) a Embargada alterou a narrativa quando constatou que a Embargante havia apresentado o histórico de arrematações, oportunidade em que impugnou apenas a questão sobre o registro de contato realizado por uma suposta pessoa do sexo oposto, todavia, os Nobres Julgadores ao deixarem de analisar o histórico, não compreenderam que, duas arrematações foram realizadas após o registro do contato (08.11.2018), sendo em 16.11.2018 e 11.01.2019 e que NÃO são objetos da demanda (lotes no 220 e 182) e que sequer foram impugnadas pela Embargada (ID. 36906786 – fls. 02); (c) Em outros termos, o Nobres Julgadores ao deixarem de valorar as provas produzidas, entenderam que a Embargada não realizou as arrematações dos lotes no 470, 511 e 524, sem considerar que tais arrematações foram realizadas somente em 14.03.2019 (ID. 36906786); (d) Portanto, se a Embargada afirma que um terceiro utilizou-se do seu cadastro, certamente impugnaria as demais arrematações realizadas após o contato, sendo evidente que a ausência de análise dos pontos e documentos, resultaram no entendimento dos Nobres Julgadores de que trata-se de um cadastro fraudulento, o que não condiz com a realidade (ID. 36906822 – fls. 19 – Recurso Inominado); (e) Além disso, houve omissão acerca da análise do passo a passo apresentado, que demonstra claramente a segurança da plataforma desde o momento do cadastro até a formalização da arrematação, sendo inúmeros procedimentos que devem ser adotados pelo participante, com a inserção do usuário e senha de uso pessoal e intransferível, o que resultou no entendimento dos Nobres Julgadores de que a Embargante não comprovou a segurança da sua plataforma (ID. 36906798); (f) ao contrário do que os Nobres Julgadores entenderam em sede de acórdão para anular a sentença de 1o grau, o “Termo de responsabilidade” apresentado não refere-se a outro leilão, podendo ser utilizado não apenas pela Tokio Marine, mas por outras comitentes vendedoras conforme devidamente exposto na página 01 do documento, portanto, inclui a Localiza e HDI Seguros S/A (ID. 36906788), sendo evidente a omissão acerca da análise do documento; (g) o acórdão foi fundamentado na argumentação errada e distante das provas produzidas de que não houve a confirmação cadastral, o que resultou na ocorrência da suposta fraude, o que teria motivado a argumentação no sentido de se isentar das taxas de cancelamento cobradas em razão das arrematações legítimas e sem vício em nome da Autora; (h) Assim, nada falaram os julgadores sobre as incongruências entre as afirmações da Embargada e provas produzidas, que derrubam a alegação de que outrem possa ter atuado em leilão em nome da Embargada, bem como, que esta era frequentadora assídua nos leilões e que houve outras arrematações realizadas após o contato registrado, sequer impugnadas. Frise-se que o v. acórdão em questão omitiu-se e afastou-se da correta valoração da prova e argumentações apresentadas para impugnar o pedido de declaração de inexigibilidade de débitos que decorrem de arrematações sem vícios realizadas pela Embargada; (i) Tal forma de proceder impediu a Embargante de praticar o exercício regular de um direito de cobrança expresso nas regras que regeram o negócio e ainda acarretou a condenação da Embargante em indenização por danos morais, sem nenhuma razão de direito e sem a devida fundamentação; (j) Não há dúvida que isso trouxe prejuízo ao direito de defesa da Embargante (cerceamento de defesa), pois ela produziu prova idônea e suficiente para comprovar que foi a Embargada quem realizou as arrematações através do seu cadastro, não existindo a possibilidade de outrem ter atuado em seu nome diante da segurança do negócio. À evidência, portanto, ser imprescindível se reconhecer que a argumentação sem valoração e enfrentamento das provas produzidas utilizada no v. acórdão merece inteira reforma, pois expressam insegurança jurídica e cerceamento de defesa.
II. No que refere à conclusão jurídica de reconhecimento da competência dos Juizados Especiais (desnecessidade de perícia técnica grafotécnica) e a consequente anulação da sentença extintiva, não constatado o vício intrínseco na decisão colegiada ora revista, devida e suficientemente fundamentada, conforme “item II” da ementa originária, notadamente por ter a arrematação ocorrido em ambiente virtual.
III. De outro giro, não assiste razão à parte embargante no que concerne à alegada falta de valoração dos fatores acima ventilados e ao “cerceamento de defesa” decorrente da apreciação da questão de fundo diretamente por este órgão revisional, dada a maturidade processual (Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o).
IV. A tese recursal supracitada soçobra diante da prova documental demonstrativa, a partir da “tela de cadastro” referente à ora embargada, de que “este contato não é atualizado há 1157 dias. Salve as informações para atualizar” que apresenta o termo inicial da “data Aceite Regulamento 26.12.2017” (ids 36906786 e 36906796 - vide contestação).
V. Por sinal, o documento de identificação “apresentado” (“up load”) à embargante (CNH expedida em 27.6.2016 e com validade somente até 27.6.2017) não seria mais hábil àquela finalidade, porque desatualizado (ids 36906794 e 36906796).
VI. Registre-se que a assinatura da CNH antiga, apesar de similar com a da CNH expedida em 12.1o.2018 (id 36906760 – p.1 - petição inicial), não seria equivalente ao termo de responsabilidade da Tokyo Marine datado de 29.6.2018 (ID 36906812 – p. 3), ou seja, as assinaturas das CNH dispõem a abreviatura do sobrenome “Araújo”, ao passo que neste ela não teria sido abreviada.
VII. A própria embargante teria apresentado documento (tela printada de “up load”) no sentido de que, em relação ao “cadastro” da embargada, a CNH teria sido anexada em 26.12.2017, o termo de responsabilidade e outros documentos entre 10.8.2018 e 08.11.2018 e o comprovante de residência no dia 21.02.2019 (id 36906796 – p. 1).
VIII. E ela ainda teria assinalado que em 08.11.2018 teria ocorrido o “acesso de pessoa com voz incompatível com a do sexo da cliente do cadastro, o mesmo queria fazer a ativação do cadastro, foi transferida a ligação para o setor responsável do cadastro” (id 36906781 – p. 9).
IX. Se a pessoa com timbre de voz “incompatível com a do sexo da cliente do cadastro” pretendia ativar o cadastro em 08.11.2018, o qual estaria sob pendência desde 27.12.2017, e se o “cadastro do arrematante para dar lances on line” teria sido autorizado somente em 22.02.2019 (id 36906786 – p. 2), bem de ver que não se pode atribuir à embargada a legitimidade das noticiadas arrematações de quatro carros, de valores que variavam entre R$ 18.300,00 a R$ 41.800,00, no período de 26.8.2018 a 1o.11.2018 (id 36906781), bem como das arrematações entre 19.11.2018 a 15.1o.2019, estes últimos na ordem de R$ 40.400,00 e de R$ 25.000,00, os quais não constituem objeto do presente processo e não servem a comprovar que a embargada seria “frequentadora assídua de leilões ‘on line’ desde 2018”.
X. Entrementes, o citado termo de responsabilidade tido por assinado pela embargada em 29.6.2018 e em prol da Tokyo Marine não se refere às empresas vendedoras do presente processo (Localiza Rent a Car e HDI Seguros) (id 36906787), e não estaria em aparente sintonia ao histórico de “up load” de documentos juntados pela embargante (id 36906796), bem como ao período em que a(o) “arrematante estaria autorizada(o) a dar lances on line” (a partir de 22.02.2019).
XI. Nesse passo, a embargante não comprovou que a embargada teria arrematado um veículo automotor no dia 11.3.2019 (leilão n. 5472, lote 031), muito menos que ela o teria buscado no pátio (Lei 8.078/90, artigo 6o, VIII), e cujo certame não constitui objeto da presente demanda.
XII. A embargante sequer juntou os documentos de recebimento dos veículos anteriores tidos pela embargada arrematados, muito menos que o endereço IP de acesso seria o da embargada para fins de arrematação dos veículos, mostrando-se insuficiente, no caso concreto, o argumento recursal de que o acesso à plataforma exigiria login e senha para se concluir pela licitude do negócio jurídico (Lei 8.078/90, artigo 6o, VIII).
XIII. Por sua vez, a embargada trabalhou como comerciária, auxiliar administrativo ou caixa em estabelecimento comercial (id 36906821), não reside em área nobre do Distrito Federal (Samambaia/DF) e declara ter a profissão de contadora e estar desempregada desde 19.9.2018 (ids 36906759 e 36906822) – aparência de boa-fé processual -, o que não condiz com a situação fática de ter arrematado três veículos automotores (leilão 5475 e lotes 524, 511 e 470) pelos lances de R$ 3.500,00, R$ 17.400,00 e R$ 17.600,00, no dia 14.3.2019 (id 36906785 – p. 57 e segs), mostrando-se igualmente insuficiente o argumento recursal de que o acesso à plataforma exigiria login e senha para se concluir pela licitude do negócio jurídico (Lei 8.078/90, artigo 6o, VIII).
XIV. Nesse cenário em que o cadastramento efetuado no “nome” da parte embargada para participar dos leilões resulta não legítimo, dada a a) falta de confirmação, por parte da embargante, de que a embargada teria ciência da existência do cadastro na empresa de leilão; b) aceitação pela embargada de CNH vencida; c) não atualização dos dados cadastrais há mais de mil dias, algo incompatível a quem pretende participar de leilões (Lei 9.099/1995, artigo 5o); d) tentativa de ativação do cadastro em 08.11.2018, por pessoa com voz incompatível; e) “autorização para lances on line” em 22.02.2019; f) discrepância da assinatura em relação ao termo de responsabilidade; g) não comprovação de que a embargada seria frequentadora assídua de leilões “on line” desde 2018; h) não comprovação de que ela teria recebido tais veículos, é de se concluir que o acórdão ora revisto não externa qualquer defeito intrínseco, além de estar devida e suficientemente fundamentado quanto ao leilão 5475, lotes 470, 511 e 524 (objeto da lide) ocorrido em 14.3.2019 (vide item “III” e alíneas do acórdão originário).
XV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
XVI. No mais, os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe (3a Turma Recursal, acórdão 1614182, Relator: Asiel Henrique de Sousa, DJE: 20/9/2022).
XVII. Rejeitados os embargos de declaração.